Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-87.2022.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800809-87.2022.8.14.9000

AGRAVANTE: DOUGLAS MICHEL BRAGA PICANCO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA QUE DECLINOU DA COMPETENCIA À 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. RECURSO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUE DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS DE DIREITO DA 3ª OU 4ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM, COMPETENTES PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento
nº

0800809-87.2022.8.14.9000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOUGLAS MICHEL BRAGA PICANÇO
, com esteio no art. 1.015 do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. nº 0868009-18.2022.8.14.0301, movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que o requerente é policial militar da ativa, pertencente ao quadro de oficiais policiais combatentes no posto cabo, e desde o seu ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, o requerente vem sendo prejudicado, com descontos indevidos de Imposto de Renda – IR, em parcela de natura indenizatória de sua remuneração, em especial, a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, criada pela Lei Estadual n.º 6.830/2006.

Por tais razões, requereu a condenação do requerido na obrigação de pagar, restituindo os valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda retido na fonte, incidentes sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional.

Após o recebimento do feito pelo juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda, o magistrado
a quo
aduziu que a pretensão vindicada em juízo, se configura como sendo de direitos individuais homogêneos, pois embora divisível e com titularidade determinada, há a possibilidade de que seja conferida tutela coletiva em razão da identidade da causa fática e jurídica (art. 81, parágrafo único, inciso III, do CDC). Desta feita, determinou ou a imediata redistribuição dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Face a decisão, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, inicialmente, tecendo comentários quanto a taxatividade mitigada do rol art 1.015 do CPC, conforme decidido no julgamento do REsp 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Adrighi e submetido ao rito de recursos repetitivos.

Argumentou que a decisão monocrática que declinou da competência não merece prosperar, uma vez que a Lei nº 12.153/2009 do Juizado Especial da Fazenda Pública não exclui da competência a interposição de ação individual de direito homogêneo.

Afirma que o pleito caracteriza-se como pedido individual, apesar de sua derivação de fato homogêneo, não se enquadrando na exceção do art. 2º, §1º, I da Lei 12.153/2009, assim, autorizando que o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para análise da causa originária.

Destaca que o valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, seu titular é pessoa determinada, o objeto divisível, a fruição e a reparação são diretas.

Aduz que a decisão agravada aponta o ato de cooperação entre os juízos da 1ª e 2ª varas de Juizados da Fazenda Pública de Belém, o que não estaria configurado, pois a 2ª vara do juizado vem se posicionando de forma contrária.

Defende que a competência da Vara da Fazenda Pública de Belém, é de processamento e julgamento de ações de natureza coletiva, o que não inclui ações individuais para a tutela de direitos individuais homogêneos.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito até a sua sentença, mantendo-se o efeito suspensivo até o final do processo.

Inicialmente, o feito distribuído o recurso junto à 2ª Turma recursal dos Juizados Especiais, tendo sido negado o efeito suspensivo requerido.

Posteriormente, o Agravo de Instrumento foi redistribuído, sobrevindo à minha relatoria.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar nos autos, ante a ausência de interesse público primário que demande a sua atuação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que determinou a redistribuição do feito originário
à 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Analisando o caso concreto, verifico que a questão principal questiona
descontos realizados a título de imposto de renda na gratificação de complementação de jornada operacional recebida em sua remuneração, a qual foi criada pela Lei Estadual n° 6.830/2006, em razão de sua natureza indenizatória.

Pois bem. Denoto que a matéria em questão já foi apreciada por esta E. Corte
em diversas ocasiões
, em sede de
Conflito Negativo de Competência, inclusive, sob a minha relatoria, a exemplo do Conflito instaurado nos autos
nos autos da
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda sobre verba Indenizatória c/c Devolução de Descontos Indevidos

(proc. n° 0869940-22.2023.814.0301), ajuizada por Policial Militar em face do Estado do Pará
.

No debate da matéria, restou assentado que
em se tratando de questão que envolve a incidência do tributo federal de Imposto de Renda
, sendo que o Estado do Pará efetua o desconto do imposto direto do valor pago ao policial militar e depois é repassado ao Governo Federal, logo a Ação Declaratória ajuizada pelo militar estadual, se
enquadra na competência comum da 3ª ou 4ª Vara da Fazenda Pública, diante da competência, privativa, para processar e julgar as ações relativas a militares, consoante o artigo 4°, IV da citada Resolução nº 14/2017.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça em casos idênticos ao dos autos, sendo reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, senão vejamos:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.

1 – Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em face do juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária; 2- Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária em que a autora pretende a restituição de valores relativos a imposto de renda, calculados sobre verbas indenizatórias e retidos na fonte pelo Estado do Pará enquanto fonte pagadora; 3- Ao transformar a 30ª Vara Cível da Comarca da Capital em 6ª Vara de Fazenda da Capital (posteriormente transformada em 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém pela Resolução TJPA nº 25/2014) e definir sua competência, a Resolução TJPA nº 23/2007 fixou tal competência para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual; 4. Tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, deve ser declarada competente a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide; 5. Conflito de competência conhecido e acolhido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 21/11/2023 a 28/11/2023, à unanimidade acolhem o incidente suscitado, para declarar competente a 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide. Tudo nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0811412-25.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM-PA EM FACE DO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO TJPA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM.

I - A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, na qual a parte autora relata que vem sofrendo descontos irregulares de Imposto de Renda sobre a Gratificação de Complementação de Jornada Operacional, motivo pelo qual almeja a suspensão definitiva destes descontos, bem como a condenação do Réu na obrigação restituir os valores descontados indevidamente.

II - A matéria na ação principal envolve a incidência do tributo federal de Imposto de Renda, sendo que o Estado do Pará efetua o desconto do imposto direto do valor pago ao policial militar e depois é repassado ao Governo Federal, logo, a Ação Declaratória ajuizada pelo militar estadual não está relacionada à matéria fiscal do Estado do Pará e à cobrança de tributos estaduais, não se enquadrando na competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para o processamento da demanda, nos termos da Resolução nº 023/2007-GP.

III - Declarada a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

(Conflito de Competência, Decisão Monocrática, processo n° 0811464-21.2023.814.0000, Seção de Direito Público, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha – Julgado em 20/02/2024)”

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº 23/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS DE DIREITO DA 3ª OU 4ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM, COMPETENTES PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. O cerne da questão no presente incidente gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada por policial militar, contra o Estado do Pará, objetivando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre a gratificação de complementação de jornada operacional.

2. A Resolução nº 023/2007-GP estabelece a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, no caso, as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas autarquias, bem como, os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais. 3. No caso, verifica-se que a causa de pedir no feito originário é relativa à matéria que não abrange assunto tributário/fiscal, o que afasta a competência do juízo suscitado da 1ª Vara de Fazenda Pública, na verdade, a questão discutida se enquadra na competência comum da 3ª ou 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, privativa, para processar e julgar as ações relativas a militares, consoante o artigo 4º, IV da Resolução nº 14/2017, a quem couber, mediante regular distribuição por sorteio.

4. Conflito conhecido e parcialmente provido para declarar a competência do Juízo da 3ª ou da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém para processar e julgar a ação originária.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0811515-32.2023.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

Em sendo assim,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de piso que declinou da competência a
Vara da Fazenda Pública de Belém,

nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024